Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701376-13.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA ALVES BARREIROS AGRAVADO: HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NILDA ALVES BARREIROS em face de HYNOVE ODONTOLOGIA BRASÍLIA LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (n.0026231-57.2012.8.07.0007), promovida pela ora Agravada, rejeitou liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica requerida. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de cumprimento de sentença com pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora sob alegação de insolvência e de desvio de finalidade da pessoa jurídica. A desconsideração da pessoa jurídica é medida extrema e excepcional que, consoante o art. 50 do Código Civil, reclama o abuso da personalidade jurídica caracterizada pelo desvio de finalidade e pela confusão patrimonial, situação diversa da presente. A exequente fundamenta seu pedido no desvio de bens da sociedade empresária, entretanto, sem qualquer demonstração do a legado. Como mencionado a medida é excepcional, a simples afirmação da Requerente desacompanhada de informações concretas e indicação de provas é insuficiente para o deferimento do incidente, assim sendo, não preenchidos os requisitos legais, correto o indeferimento do incidente. Vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige, para seu deferimento, o abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, bem como a existência de falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, situações estas não demonstradas nos autos. 2. Mantida inalterada a r. decisão que indeferiu o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”(Acórdão n.1132585, 07086535120188070000, Relator: SILVA LEMOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em igual sentido vem se orientando a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É vedado à parte inovar em sede de agravo regimental, trazendo argumentação não abordada no recurso especial. 2. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (disregard of legal entity doctrine) incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o patrimônio dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o art. 50 do CC: comprovação do abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, em detrimento do interesse da própria sociedade e/ou com prejuízos a terceiros. Precedentes. 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Tendo por incontroversa a base fática apresentada pelo Tribunal de origem - inexistência de prova de encerramento irregular das atividades empresariais e de algum dos requisitos do art. 50 do CC -, este Tribunal Superior não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ por analisar a alegação de violação do art. 50 do CC. Precedente. 5. Agravo regimental não provido."(AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 19/05/2015) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SIMPLES DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INADMISSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ÂMBITO DAS TURMAS QUE COMPÕEM A SEGUNDA SEÇÃO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO. CAUSALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ainda que a jurisprudência desta Corte tenha oscilado no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção, firmou-se o entendimento de que a mera dissolução irregular da sociedade não é causa para a desconsideração de sua personalidade jurídica. 2. O princípio da causalidade orienta que a sucumbência ficará a cargo daquele que deu causa à instauração da demanda ou do incidente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 466997 / RJ, Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 09.10.2018, DJE 24.10.2018) Forte nesses argumentos, rejeito liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica requerida pela credora. Intime-se a Exequente para, no prazo de 5 dias, dar andamento ao feito, indicando objetivamente bens passíveis de penhora em nome da devedora. A Agravante aduz que a decisão agravada viola o disposto no artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor, que autorizaria a desconsideração da personalidade jurídica ante a não localização de bens da empresa devedora. Sustenta, em síntese, que não é necessária a prova da fraude ou do abuso de direito, nem mesmo a confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física, por se tratar de relação de consumo. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. A Agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme consta nos autos de origem (decisão de 15/10/2012). O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. IV, do CPC, e tempestivo. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. A relação jurídica em tela é uma relação de consumo, visto que de um lado está presente consumidora de serviço odontológico e de outro há uma empresa fornecedora desse serviço, o que atrai a necessidade de ser demonstrado, além do obstáculo criado ao ressarcimento de prejuízos ao consumidor, o afetivo abuso de direito, excesso de poder, infração à lei ou contrato social, ou mesmo o estado de insolvência ou encerramento e inatividade da pessoa jurídica, a fim de se admitir a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o disposto no artigo 28, e §5o, do mesmo dispositivo legal, do CDC: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. No caso, depreende-se dos autos de origem que o cumprimento de sentença tramita desde o ano de 2016, sem que pudessem ser localizados bens penhoráveis da sociedade empresária, nem mesmo ativos em conta bancária. Consta, ainda, informação de que a empresa encerrou suas atividades, sem que pudesse finalizar o tratamento dentário a que estava submetida a consumidora. Por outro ângulo, há nos autos demonstração de que a empresa está ativa perante a Junta Comercial, o que denota a existência de alguma irregularidade. Nesse contexto, julgo que há suficiente demonstração do estado de insolvência da empresa, além da prática de abuso de direito ou mesmo elementos que indiquem o desvio de finalidade, requisitos que autorizam a desconsideração da pessoa jurídica. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A relação de consumo entre as partes atrai a aplicação do disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude, conforme o artigo 50 do Código Civil. 2. Os fundamentos utilizados pelo douto Magistrado para desconsiderar a personalidade jurídica da parte agravada estão em consonância com a norma legal aplicável ao caso, tendo em vista que as medidas para a localização de bens pertencentes à empresa ré, passíveis de penhora, restaram infrutíferas para a satisfação do credito, revelando a insolvência da empresa devedora, requisito previsto no art. 28, do CDC. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1189864, 07004641620198079000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019) Portanto, ante a demonstração do esgotamento das diligências para a localização de bens da empresa devedora, aliada à presença de indícios de encerramento irregular das suas atividades, mostra-se devida a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de que os bens dos sócios da empresa executada sejam alcançados para satisfazer a dívida de natureza consumerista. Por tais razões, concluo pela presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Primeiramente, porque demonstrada a probabilidade do direito invocado e, em segundo plano, porque verificada a existência de risco de dano risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a consumidora, devido à possibilidade de os sócios da empresa executada praticarem atos que dificultem a satisfação do crédito. Pelo exposto, defiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020 12:28:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador